Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO DA MORA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ART. 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/2009. TAXA REFERENCIAL – TR. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV JÁ EXPEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de alteração dos cálculos, pois estariam em desacordo com o teor do RE 870.947. O magistrado fundamentou que consiste comportamento contraditório os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para a expedição de Requisições de Pequeno Valor, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem nova remessa do feito à contadoria, retificação das RPVs expedidas ou a expedição de RPV complementar. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, de forma a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de substituir a TR pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009.

2. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.1. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).

3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.

4. Portanto, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.

5. O artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda o fracionamento do valor da execução quando, a pretexto de possibilitar ao credor receber parte do valor mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, tal operação se der com o intuído de burlar a sistemática de precatórios. 5.1. Todavia, a hipótese dos autos não se refere à tentativa de burlar a sistemática dos precatórios, mas de corrigir o valor realmente devido à exequente, conforme reconhecido em sede de repercussão geral.

6. Decisão agravada reformada para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de substituir a TR pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009.

7. Recurso provido.